Tribunal: TJES
Processo: 5000637-10.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-10.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA ALVES TOMAZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000637-10.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: EVA TOMAZ

RECORRIDA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 16945270, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a requerente pretende a declaração de nulidade de empréstimo que afirma não ter contratado e cujas parcelas no valor de R$ 14,10 estão incidindo sobre seu benefício previdenciário.

O Juízo sentenciante
extinguiu a ação sem julgamento de mérito
, por entender que seria necessária realização de perícia nos contratos apresentados pelo requerido, afastando a competência do Juizado Especial.

Inconformada, a requerente interpôs recurso no id 16945271 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16945275.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Junto à sua petição contestatória, o banco Requerido, ora recorrido, apresentou cópia do contrato questionado nestes autos (id
16945248
) e comprovante de transferência (TED) a favor da recorrente (id
16945250)
.
Contrato este assinado manualmente e a rogo, na presença de duas testemunhas
, pelo que formalmente atende ao requisito do art. 595 do Código Civil. Consta no documento, também, assinatura que seria de Osmar Tomaz, marido da recorrente.

Diferente do que alega a recorrente, a nitidez dos documentos apresentados pelo recorrido não está comprometida, sendo todos os documentos de fácil visualização.

Em que pese a facilitação dos meios de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC) atraia, de certa forma, uma presunção de veracidade das alegações autorais quando se mostrarem verossimilhantes, esta presunção é somente relativa, resultando tão somente na inversão do ônus da prova.

Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve-se permitir e garantir o direito dos fornecedores quanto à produção das provas que se mostrarem necessárias à sua defesa.

No presente caso, o contrato apresentado pelo recorrido não possui vícios ou irregularidades que possam ser verificadas ao mero olhar. Além disso, o fato de o endereço ali constante ser diverso do atual endereço da recorrente não é suficiente para afirmar a falsidade do documento, posto que foi assinado há mais de cinco anos e a recorrente poderia muito bem ter mudado de residência.

Assim, tendo a empresa apresentado o contrato assinado e o comprovante de transferência, não havendo indícios visíveis (ao mero olhar) de falsificação ou fraude e, ainda assim, permanecendo a negativa quanto à existência da contratação, seria necessária a atuação de profissional capacitado (perito) para afirmar sem sombra de dúvidas se o contrato foi ou não pactuado pela recorrente.

Nesse contexto,
compartilho do entendimento de que, para o deslinde da demanda, seria necessária a realização de perícia grafotécnica para determinar se o contrato foi ou não pactuado pela parte Requerente
.

Impedir a produção de tais elementos probatórios impossibilitaria que a parte requerida/recorrida efetive seu direito de defesa e configuraria limitação ao contraditório e ampla defesa, o que não pode ser admitido. Assim, a necessidade de realização de perícias complexas afasta a possibilidade de análise do mérito no Juizado Especial Cível.

Conforme assente na jurisprudência, inclusive do E. TJES e suas turmas recursais, a necessidade de realização de prova pericial complexa afasta a competência dos juizados especiais. A Jurisprudência do STJ é firme no mesmo sentido (v. AgInt no RMS 60831). Assim também tem sido o entendimento das Turmas Recursais do E. TJES (0013836-73.2018.8.08.0725, 0015556-21.2013.8.08.0347).

Desse modo, evidenciada a necessidade de perícia que caracteriza a complexidade da causa, afasta-se a possibilidade de sua análise nessa esfera judicial, motivo pelo qual entendo que a sentença não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)